Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS.PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia e procedente o pedido reconvencional para majorar os alimentos para 15% dos rendimentos mensais do alimentante para cada filho.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença que majorou os alimentos com base na alegada redução da capacidade financeira do alimentante, em confronto com as necessidades dos alimentandos.
III. Razões de decidir.
3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos anteriormente apresentados.
4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores.
5. A prova dos autos demonstra que não houve redução da capacidade financeira do alimentante, mas sim aumento de sua remuneração e movimentação bancária superior à renda declarada.
6. O valor fixado na sentença representa parcela proporcional e adequada às necessidades dos alimentandos e à capacidade contributiva do alimentante
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A redução dos alimentos é inviável quando não demonstrada a diminuição da capacidade financeira do alimentante, especialmente diante de prova de aumento de renda e movimentação financeira superior à declarada, sendo legítima a majoração do encargo em sede de pedido reconvencional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.010, inc. II e III. CC, art. 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., p. 27.09.2019;
TJDFT, APC 07044274020228070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cív., p. 14.08.2023.